Tribunal: TJDFT
Processo: 0728115-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Condenação pela prática do crime de lesão corporal. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção. Regime semiaberto. Direito de recorrer em liberdade. Indeferido. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Garantia da integridade física e psíquica da vítima. Risco concreto de reiteração delitiva. Manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida. Pedido da vítima para revogação das MPU. Improcedente. Vítima em situação de extrema vulnerabilidade emocional e financeira. Sucessivos episódios de violência doméstica. Paciente condenado em outra ação penal por infração penal em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima. Réu em outro processo por atos de violência doméstica em desfavor da vítima. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem denegada.